Tribunal: STF
Processo: RE 1065149
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2021-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – AUSÊNCIA DE ENQUADRAMENTO NO PERMISSIVO – SEGUIMENTO – NEGATIVA.
    1. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo confirmou o entendimento do Juízo quanto à procedência do pedido de implementação de aposentadoria especial. No extraordinário, o recorrente aponta violados os artigos 2º, 5º, inciso XXI, 40, § 4º, incisos II e III, e § 10, 102, inciso I, alínea “q”, da Constituição Federal. Afirma a inadequação da suplementação de legislação estadual por meio de ação ordinária, dizendo adequado o mandado de injunção. Alega a competência originária do Supremo para julgar mandado de injunção quando a norma regulamentadora for atribuição do Presidente da República. Sustenta a inexistência de ordem injuncional para a conversão de tempo de serviço especial em comum, restringindo-se as decisões anteriores do Tribunal de origem a reconhecer o direito à aposentadoria especial. Articula com a inviabilidade de se estender, ao regime próprio de previdência, norma de conversão prevista para o regime geral, ausente previsão legal específica, argumentando ocorrer violação do princípio da separação dos Poderes. 
    2. Eis a síntese do acórdão recorrido: 
    RECURSOS OFICIAL E DE APELAÇÃO AÇÃO DE PROCEDIMENTO ORDINÁRIO DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO ATIVIDADE INSALUBRE - PRETENSÃO AO CÔMPUTO DO TEMPO DE SERVIÇO PARA FINS DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIA ESPECIAL POSSIBILIDADE. 1. Preliminarmente, presença de interesse processual, na modalidade adequação. 2. No mérito, a questão está pacificada, em razão do julgamento do Mandado de Injunção nº 721, perante o E. STF. 3. Os elementos de convicção produzidos nos autos demostram o exercício da função em atividade insalubre, sendo devida a respectiva averbação, para fins de aposentadoria especial. 4. Inteligência do artigo 57 da Lei Federal nº 8.213/91, que instituiu o Regime Geral de Previdência Social. 5. Ação de procedimento ordinário, jugada procedente. 6. Sentença, ratificada. 7. Recursos oficial e de apelação, apresentado pela parte ré, desprovidos. 
    Em primeiro lugar, observem a adequação da ação ordinária para se buscar a implantação de benefício reconhecido por mandado de injunção julgado na origem. A adequada interpretação dos respectivos requisitos pode ser feita pela via ordinária, presente a resistência da Administração. Confiram com o seguinte precedente: 
    PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA ESPECIAL. ART. 40, § 4º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. OMISSÃO LEGISLATIVA. APLICAÇÃO DAS NORMAS DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DETERMINADA EM JULGAMENTO DE MANDADO DE INJUNÇÃO. RESISTÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO EM APRECIAR O PEDIDO. POSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO EM AÇÃO ORDINÁRIA. 
    1. Diante da existência de omissão legislativa no tocante à regulamentação do disposto no art. 40, § 4º, da Constituição, o Tribunal de Justiça de São Paulo concedeu mandado de injunção, com efeito erga omnes, entendendo que, ante a ausência de disciplina específica na legislação infraconstitucional sobre a aposentadoria especial do servidor público sujeito a condições especiais de trabalho, a omissão deverá ser suprida mediante aplicação do art. 57, § 1º, da Lei 8.213/91, que trata do plano de benefício dos trabalhadores vinculados ao Regime Geral de Previdência Social – RGPS.
    2. Dada a resistência da Administração em processar o pedido do benefício, reúnem-se as condições para a propositura de ação ordinária. 
    3. A aplicação subsidiária da Lei 8.213/91 é reconhecida pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 
    4. Agravo regimental desprovido.
    (agravo regimental no recurso extraordinário com agravo nº 726.309, relator ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, acórdão publicado no Diário da Justiça de 26 de fevereiro de 2014).
    Quanto à competência, o Supremo assentou não ter competência originária para julgamento de mandado de injunção impetrado por servidor de ente federado, considerada a atribuição normativa para fixação do respectivo regime próprio de previdência: 
    COMPETÊNCIA – MANDADO DE INJUNÇÃO – APOSENTADORIA ESPECIAL – SERVIDOR ESTADUAL, DISTRITAL OU MUNICIPAL – EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 103/2019. Ante a atribuição normativa para estabelecer, mediante lei complementar, idade e tempo de contribuição diferenciados visando aposentadoria especial no regime próprio, não cabe ao Supremo julgar mandado de injunção impetrado por servidor de ente federado, voltado a suprir a omissão legislativa – artigo 40, parágrafos 4º-A, 4º-B e 4º-C, da Carta da República. 
    (terceiro agravo regimental no mandado de injunção nº 5.216, de minha relatoria, Pleno, acórdão publicado no Diário da Justiça de 10 de março de 2021).
    Por fim, quando à possibilidade de conversão do tempo de serviço especial em comum, a decisão recorrida está em harmonia com a jurisprudência do Supremo. O Tribunal, no julgamento do recurso extraordinário nº 1.014.286, redator do acórdão o ministro Edson Fachin, concluiu pela aplicação das normas do regime geral de previdência contidas na Lei nº 8.213/91 para viabilizar a conversão do tempo de trabalho sob condições especiais em tempo comum no tocante ao regime próprio de previdência até a entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 103/2019. Considerando-se estar em jogo implementação de benefício em data anterior à edição da referida Emenda, aplica-se integralmente o regime da Lei nº 8.213/91.
    3. Nego seguimento ao extraordinário.
    4.Publiquem.
Brasília, 13 de abril de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator